Tribunal: TJPA
Processo: 0800003-83.2023.8.14.0022
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800003-83.2023.8.14.0022

RECORRENTE: WILLER DOS REIS SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800003-83.2023.8.14.0022

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121, § 7º, I, C/C ART. 14, II, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORÊNCIA. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O JUÍZO
A QUO
NÃO PROFERIU EXAME VALORATIVO PROFUNDO ACERCA DA MATÉRIA, TENDO APENAS SE LIMITADO A DESTACAR AS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO, O QUE DETERMINAVA A PRONÚNCIA DO ACUSADO, COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA A FASE PROCESSUAL. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUANDO HOUVER DÚVIDAS ACERCA DA QUALIFICADORA COMPETE A ANÁLISE AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800003-83.2023.8.14.0022

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por WILLER DOS REIS SOUZA em face da decisão proferida pelo d. juízo de direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Mri-PA, que o pronunciou nas sanções do artigo 121, § 7º, Inciso I c/c art.14 inciso II, todos do Código Penal (Id. 20324015 - Págs. 1-7), cometido em face da vítima, Cristiane de Jesus Correa Lima, em consequência, para submetê-la a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade do delito restou comprovada (Id. 20323924 - Pág. 7).

Contrariado com a sentença de pronúncia, o acusado recorreu, requerendo a reforma da sentença, a fim de que seja anulada a decisão de pronúncia, com a determinação para que o juízo de primeiro grau novamente examine o caso e profira a decisão que encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Em pedido sucessivo, requereu a exclusão da qualificadora (Id

20324031 - Págs. 1-8).

Contrarrazões pugna pela manutenção da sentença da pronúncia (Id. 20324034 - Págs. 1-6).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Id. 20324036 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Id. 20655715 - Págs. 1-6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal. Desse modo, passo a análise do mérito propriamente dito, conforme vejamos.

Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, “
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”.

In casu
, o primeiro requisito encontra-se preenchido a partir do laudo (Id. 20323924 - Pág. 7), que torna certo o convencimento da ocorrência do evento típico.

O segundo, também resta atendido, pois é coerente a convicção de que o conjunto probatório, presente nos autos, revela a hipótese da autoria delitiva ser do ora recorrente.

A certeza correlata – é válido ressaltar – não é exigida. Dúvida a respeito enseja a submissão da matéria ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate
.

No que tange ao suscitado excesso de linguagem, concessa
máxima vênia
aos argumentos recursais, não identifico qualquer extrapolação, no ato judicial recorrido, aos limites legais.

Ao motivar seu posicionamento, o juízo de primeiro grau procurou sempre ressalvar o cuidado de não influenciar o conselho de sentença (verdadeiro juiz natural da questão), atendo-se à admissibilidade acusatória, de maneira a respeitar os preceitos processuais e constitucionais pertinentes: artigos 413, § 1º, do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição da República,
in verbis
:

Art. 413.
(...)
§ 1º.
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Art. 93.
(...)
IX -
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

De fato, esse equilíbrio não é fácil de alcançar. Observo, entretanto, que o magistrado
a quo
não faz qualquer afirmação categórica. Expressa, tão somente o juízo de probabilidade concernente.

Para ratificar, destaco alguns excertos da decisão sob análise, tal como estão escritos (Id. 19243995 - Pág. 3-4):

(...) Consta dos autos que no dia 01.01.2023, por volta das 22h30min, na imediações da PA 151 nº 09, zona rural neste município, o acusado WILLER DOS REIS SOUSA, na intenção de matar, utilizando arma branca do tipo faca, desferiu golpes na vítima CRISTIANE DE JESUS CORREA LIMA conforme auto de exame de lesão corporal (ID nº 84452117, Pág 7 PJE). A investigação evidenciou que, a vítima estava em sua residência na companhia do seu namorado IVONALDO, JOSÉ MARIA, seu tio e os demais familiares, quando em dia e hora supracitado, o nacional WILLER ex-companheiro da vítima invadiu o interior do imóvel portando uma arma branca do tipo faca e começou desferir golpes na Sra. CRISTIANE, e na tentativa de conter o acusado o tio Sr. JOSÉ MARIA foi atingido. Além disso, o acusado passou a queimar os pertences da ofendida, e tentou incendiar a residência. A apuração revelou ainda que WILLER não conformado tentou ainda invadir a residência da mãe da vítima. Diante das circunstâncias, a vítima imediatamente ligou para a polícia militar que se deslocou até o imóvel, porém o acusado já havia fugido da residência. Importante ressaltar, que a vítima teve um relacionamento de 01 ano, mas já estava separada a 02 anos, após o fim do relacionamento Willer nunca deixou a vítima em paz, e ainda disse “tu tem dois dias pra sair da casa da tua mãe, se não vou te matar aqui dentro”.

Laudo de exame de lesão corporal (ID nº 84452117).

Em 16.02.2023 foi recebida a denúncia, ocorrendo, pois, o primeiro marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal (ID nº 86882722).

O acusado WILLER DOS REIS SOUZA, devidamente citado, apresentou resposta à acusação ID nº 89618720.

No presente dia, foi realizada audiência de instrução e julgamento, tendo sido ouvida a vítima: Cristiane de Jesus Corrêa Lima, bem como a testemunhas, José Alberto Lobato Cardoso e José Maria Sacramento Oliveira, bem como realizado o interrogatório do acusado: Willer Dos Reis Souza, conforme ata acima citada.

Alegações finais do Ministério Público de forma oral em audiência, pugnando pronúncia do acusado Willer Dos Reis Souza ao Egrégio Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, § 7º Inciso I c/c Art.14 inciso II do CP.

A defesa do acusado Willer Dos Reis Souza apresentou as alegações finais de forma oral em audiência, pugnando por sua impronuncia e pela desclassificação para lesão corporal.

(...)

O Ministério Público Estadual, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, ofertou a exordial acusatória em desfavor de WILLER DOS REIS SOUSA, atribuindo-lhe a conduta descrita: 121, § 7º Inciso I c/c Art.14 inciso II do ambos do CP contra a vítima Cristiane de Jesus Correa Lima.

Incialmente, cumpre esclarecer que a decisão de pronúncia possui conteúdo absolutamente declaratório, em que o juiz, utilizando-se de um juízo de prelibação, admite ou rejeita a acusação, sem que, em virtude disso, adentre no mérito da questão debatida.

Nesta linha, é de se notar que a decisão de pronúncia deve restringir-se à verificação da presença do fumus boni juris, entendido este como a probabilidade de as teses de acusação serem efetivamente verdadeiras, obedecido, neste particular, o princípio do in dubio pro societate, traduzido na obrigação de que, em havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas, deve o processo ser submetido ao Tribunal do Júri, instituição constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos praticados contra a vida.

Em suma, dois aspectos devem ser analisados pelo juiz nessa fase: I) O crime realmente existiu? (materialidade do delito); II) Há indícios suficientes de autoria contra os ora acusados?

No caso dos autos, não há como negar que há provas acerca da existência da materialidade delitiva dos crimes que são imputados ao acusado, notadamente em razão das provas testemunhais ouvidas durante a instrução que informam que a vítima foi atacada com arma de branca tipo faca, sendo deferida por golpes, tendo o acusado na intenção de matar, bem como constato em audiência as diversas cicatrizes que a vítima possui.

Em relação à autoria do crime, verifica-se há indícios suficientes de autoria em relação ao acusado WILLER DOS REIS SOUSA.

Dessa forma, se estão presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há que se falar, salvo melhor juízo, e nesta fase, em hipótese de absolvição sumária ou impronúncia do acusado, até mesmo porque nessa fase do sumário da culpa ou “Judicio Acusationis” vigora o Princípio do In dúbio pro societate.

Importante ressaltar que a expressão “salvo melhor juízo” utilizada acima, justifica-se pelo fato, já mencionado, de que a decisão de pronúncia deve ter sua fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para evitar a “eloquência acusatória”, ou seja, a pronúncia com excesso de linguagem.”

Nesse contexto, considerando moderada a linguagem da decisão então questionada, mostra-se prescindível a providência correlata requerida pelo recorrente.

Para melhor fundamentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – 1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO
.
Nos termos do que dispõe o art. 413, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, deve se limitar à indicação da materialidade do delito e aos indícios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem contudo influir no ânimo do conselho de sentença, como se verifica na hipótese, pois o juízo a quo veiculou suas ponderações à ideia de hipóteses, evitando expressar qualquer juízo subjetivo ou categórico acerca dos fatos, mas sim de probabilidade apenas, tanto que utilizou em diversas oportunidades o tempo verbal no futuro do pretérito e a expressão “em tese”. Precedentes jurisprudenciais
. - 2) IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e indícios suficientes de autoria restaram evidenciados nos autos através de boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, boletim médico, e, principalmente, por meio dos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, os quais sugerem que o recorrente tentou ceifar a vida da vítima, mediantes golpes de faca no peito, o que só não ocorreu em razão da intervenção de terceiros, como o próprio reconheceu em juízo. Assim, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada aos acusados, compete ao Tribunal do Júri sopesar e valorar as provas produzidas, para decidir a tese a ser acolhida. – 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE. (TJPA. RESE 7560631, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, publicado em 2021-12-16). Grifo nosso.

Não identifico, aí, exagero, mas idônea demonstração dos motivos pelos quais entende o juiz togado estar convencido da existência de indícios suficientes de autoria.

Como sabido, para a pronúncia, basta a prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, não se fazendo necessário, neste momento processual, a certeza que se exige para a condenação.

Os indícios de autoria também estão presentes, de acordo com o plexo probatório produzido em juízo, principalmente a oitiva da vítima (Id.

20323977- 01m33seg), corroborado pela testemunha, Sr. Ronaldo Mata Araújo (Id.

20323978-02m13seg), bem como pela confissão do recorrente (Id.

20323997-02m12seg).

Destarte, observa-se que os indícios de autoria restam devidamente demonstrados, nomeadamente pelas provas produzidas na fase policial e corroboradas em juízo, pelo depoimento da testemunha alhures e a confissão do recorrente.

Pela análise da prova oral coligida, aliada às documentais já citadas, vê-se que restou demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria a ensejar a pronúncia do recorrente.

Os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicam, ao menos nesse momento processual, que no dia do fato, o réu teria esfaqueado a vítima, por não suportar o término da relação amorosa.

Destarte, ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE –
suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente
(...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal). Grifo nosso.

“(...) 1.
Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras
(art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, publicado em 2022-12-01). Grifo nosso.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

No tocante a exclusão da qualificadora, igualmente não merece guarida, isso porque o afastamento nessa fase deve ser demonstrado de forma incontroversa, o que não consta nos autos. Desse modo, o juízo competente para averiguar as qualificadoras deve ser o Conselho de Sentença.

Nessa mesma toada, é a jurisprudência do STJ.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes
. 2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). Grifo nosso.

Diante do exposto, voto pelo improvimento do recurso, para manutenção
in totum
da sentença vergastada, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 04/09/2024